Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0710499-32.2020.8.07.0001, proposta em face de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 178683644, dos autos de origem): (...) Analisando os autos com acuidade, observa-se que o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 08/04/2020 e, desde então, a exequente não logrou êxito em indicar bens passíveis de penhora a fim de quitar o débito. As pesquisas de bens foram deferidas e restaram infrutíferas, de modo que o processo foi suspenso, na forma da decisão do ID 69433483. Posteriormente, houve o deferimento de penhoras de imóveis que foram desconstituídas porque comprovado que a executada não era proprietária dos referidos bens, conforme reconhecido nos embargos de terceiro opostos (ID's 159483037 e 170668177). Como se observa, a executada é uma construtora e constam diversos imóveis registrados em seu nome (ID's 67222286, 69994101 e 70297299), mas, contudo, não significa que é proprietária dos referidos bens, conclusão, esta, confirmada nas sentenças proferidas nos embargos de terceiro. Além disso, a executada compareceu aos autos e informou que os bens não eram mais de sua propriedade, conforme ID's 71593967, 126357489, 128644983 e 170921300. Deferida a penhora de imóvel ao ID 168178046, novamente a executada informa que foi alienado a terceiros (ID 170921300). Ainda, quando da avaliação do imóvel, assim foi certificado ao ID 174533650: "(...) Segundo informado pela Sra. Elizângela Dias Sousa, RG:2.453.569/DF, o espaço dessa vaga estava sendo ocupado pela Subestação da Companhia Elétrica de Brasília-CEB. Assim, não foi possível proceder sua avaliação." Portanto, diante dos indícios de que os imóveis não são de propriedade da executada, oficie-se ao Condomínio do Edifício Cleo Octávio, na Asa Norte, em Brasília/DF, a fim de que informe o nome dos proprietários que constam nos seus cadastros e estão vinculados às vagas de garagem n. 89, 143 e 167. Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação, em 5 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 56146013), agravante sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão do Juízo de origem que indeferiu a penhora de bens imóveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus, lastreadas nas certidões de inteiro teor acostadas aos autos, uma vez que, nos termos do artigo 492, §2o, do Código Civil, recai a responsabilidade pelo registro do bem imóvel supostamente adquirido em seu nome, ao comprador, respondendo pelos riscos inerentes a tal omissão. Defende que é incontroverso que a propriedade dos bens imóveis se transfere por meio do título translativo no Registro de Imóveis, presumindo-se que o proprietário do bem é aquele apontado na certidão de inteiro teor, sendo translúcida a ilegitimidade da parte agravada e do Juízo de origem em pleitear direito de terceiro, cabível tão somente por meio de Embargos à Penhora. Ao final, requer a concessão do pedido antecipatório de tutela para cassar a decisão atacada e consequente determinação ao Juízo de origem, para que se determine a realização da penhora das 03 (três) vagas de garagem, quais sejam: Vaga de garagem no 89 (2o subsolo), matrícula 127900; vaga de garagem no 167 (1o subsolo), matrícula 127978; e Vaga de garagem no 143 (1o subsolo), matrícula 127954. Subsidiariamente, requer a concessão do pedido antecipatório de tutela, para cassar a decisão atacada e consequente determinação ao Juízo de origem que determine a realização da penhora das 02 (duas) vagas de garagem, quais sejam: Vaga de garagem no 89 (2o subsolo), matrícula 127900; e Vaga de garagem no 167 (1o subsolo), matrícula 127978. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56146024). Por ocasião da análise liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 56217767). Em contrarrazões, a agravada pede o não conhecimento do recurso (ID 57195300). É o relatório. DECIDO. Em que pese o pedido liminar ter sido apreciado (ID 56217767), entendo que o caso é de não conhecimento do agravo de instrumento, pelas razões que passo a expor. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de cunho decisório da decisão recorrida. Para que o ato judicial seja impugnável via agravo de instrumento, é certo que ele deve obrigatoriamente ostentar cunho decisório, sob pena de não conhecimento. No caso dos autos, a agravante insurge-se contra ato judicial que não tem conteúdo decisório, uma vez que o magistrado a quo não indeferiu o pedido de penhora dos imóveis, mas apenas se limitou a postergar a apreciação do pleito até que a propriedade fosse comprovada, vejamos: (...) Portanto, diante dos indícios de que os imóveis não são de propriedade da executada, oficie-se ao Condomínio do Edifício Cleo Octávio, na Asa Norte, em Brasília/DF, a fim de que informe o nome dos proprietários que constam nos seus cadastros e estão vinculados às vagas de garagem n. 89, 143 e 167. (...) Portanto, nessa condição, entendo que o ato judicial questionado constitui despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇAO DE CLÁUSULAS DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA MOMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que postergou a apreciação do pedido de antecipação da tutela. 2. O ato judicial empreendido com o fim de adiar a apreciação da medida antecipatória para momento posterior à oitiva da parte contrária, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por conseqüência, irrecorrível (art. 504, CPC), porquanto não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão formulada. 3. Precedente da Turma: "1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental conhecido e não provido". (20150020049844AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 24/03/2015). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 904246, 20150020150442AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.